Tribunal: TJMT
Processo: 1032637-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032637-92.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO LOURIVO DE SOUZA - CPF: 077.770.861-20 (AGRAVADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO D
E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou a condenação por litigância de má-fé e a expedição de ofícios a órgãos de controle, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros pela taxa média de mercado à época, e determinou restituição simples dos valores descontados em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve regularidade na contratação de cartão de crédito consignado; e (
ii
) se é válida a conversão contratual para empréstimo consignado, com restituição de valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4.
A comprovação da contratação por biometria facial (“
selfie
”) revela-se prova frágil e insuficiente quando não acompanhada de outros elementos aptos a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

5.
Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira.

5. Caracteriza-se falha na prestação do serviço pela entrega de produto financeiro diverso do desejado, gerando dívida de caráter perpetuamente oneroso.

6.
A eventual utilização do cartão pelo consumidor não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta o vício oriundo da entrega de produto diverso daquele efetivamente pretendido e consentido.

7.
Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação.

8. Correto afastamento da litigância de má-fé, quando ausente prova de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e aplicação da taxa média de mercado.
2
. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que comprovado o pagamento em excesso
após a devida compensação
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2024; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática
que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso de Benedito
Lourivo
de Souza.

Na origem,
o
autor

alegou ter contratado um empréstimo consignado, mas, em verdade, foi-lhe concedido u
m cartão de crédito consignado
, sem o seu devido consentimento. A ação buscava a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de aplicar multa de igual percentual por litigância de má-fé. Determinou, ainda, a extração de cópia dos autos e o envio à OAB/MT e OAB/GO, ao Ministério Público e ao
Nupomede
, para apuração de possível infração ao EOAB.

Em apelação, o autor alegou invalidade da assinatura digital, ausência de prova da transferência dos valores, dano moral presumido pela fraude, direito à devolução em dobro e indevida condenação por má-fé, por apenas exercer seu direito de ação.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por má-fé e a expedição de ofícios aos órgãos de controle, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros pela taxa média de mercado à época, e a restituição simples pelo banco.

O Banco BMG interpôs agravo interno contra a decisão monocrática, alegando que o autor tinha ciência da contratação e utilizou o crédito, que a contratação eletrônica é válida e a “
selfie
” constitui prova idônea. Sustenta ser impossível converter o contrato, por se
tratarem
de modalidades distintas, e requer a reforma para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a compensação dos valores a devolver.

Contraminuta
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do negócio jurídic
o celebrado entre as partes e
os descontos efetuados no benefício
previdenciário do
autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Além disso, o art. 6o, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

A documentação apresentada comprova
os descontos efetuados pelo Banco a título de Cartão de crédito consignado seu benefício previdenciário.

Embora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato, faturas, extratos de evolução do débito e outros documentos relativos ao cartão de crédito consignado, tais provas não conferem
validade ao negócio jurídico que originou o desconto no benefício da parte autora, especialmente porque a mera apresentação de uma “
selfie
” do autor, por si só, não se mostra suficiente para comprovar sua manifestação inequívoca de vontade.

Assim, evidencia-se a fragilidade das provas apresentadas, sem comprovação da criptografia por biometria facial nem demonstração de prévio cadastro ou certificação digital vinculada ao autor.

Nesse sentido:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Ademais, a prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em
excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Assim, o pacto firmado gerou dívida impagável, pois a taxa de juros equivalente ao valor da prestação impede a amortização do principal, aumentando continuamente o débito e onerando o consumidor.

Desse modo, restou demonstrada a falha do banco, que
celebrou contrato de cartão de crédito consignado
quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo, debitando apenas o mínimo da fatura e perpetuando a dívida.

Nesse
contexto
:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. [...] (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

O banco não comprovou a validade da relação jurídica, o que afasta os débitos realizados na folha da autora a título de cartão consignado. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a conversão do contrato em empréstimo consignado, com juros pela taxa média de
mercado à época, e a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após compensação.

Por fim, a penalidade por litigância de má-fé imposta na sentença foi corretamente afastada pela decisão monocrática. O simples exercício do direito constitucional de ação, ainda que o pedido seja improcedente, não configura má-fé. Tal sanção exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verificou no caso concreto. As alegações de “assédio processual” feitas pelo banco são desproporcionais e infundadas.

Diante do exporto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025